Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-30.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012554-30.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA PELOS MUNICÍPIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da prorrogação do prazo para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, conforme Lei n.º 14.748/23.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação do prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana implica a perda do interesse de agir do autor, considerando que o pedido inicial envolve outras medidas para a organização do trânsito e redução de acidentes.

III. Razões de decidir

3. Embora o Ministério Público sustente que o pedido envolve medidas além da elaboração do plano, observa-se que as medidas pleiteadas estão intrinsecamente relacionadas ao planejamento e gestão de mobilidade urbana, regidos pela Lei n.º 12.587/12.

4. A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana foi prorrogada até 2025 para municípios com até 250.000 habitantes, sendo esta uma medida discricionária e de competência administrativa.

5. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito das políticas públicas, especialmente quando envolvem questões de planejamento, orçamento e conveniência administrativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A prorrogação do prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana até 2025, conforme a Lei n.º 14.748/23, implica a perda superveniente do objeto em ação que visa a sua elaboração, sendo inviável a imposição judicial de medidas que invadam a discricionariedade administrativa".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2º; Lei nº 12.587/12, arts. 21, 23 e 24; Lei n.º 14.748/23.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1005419-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; TJMT, Apelação Cível nº 1001645-64.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite, nos autos de n.° 1012554-30.2022.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 224165223):

“
Vistos etc.

Trata-se de uma Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Município de Tangará da Serra
, com o objetivo de investigar as causas do aumento de acidentes de trânsito na cidade. Foram realizadas diligências para verificar as medidas adotadas pelo município para reduzir o número de acidentes, mas as ações implementadas até o momento não foram suficientes.

Foi proposta a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta, mas o município ainda não se manifestou sobre o assunto.

Diante disso, o Ministério Público solicitou ao Poder Judiciário que estabeleça um prazo para que a prefeitura execute medidas efetivas para reduzir os índices de acidentes de trânsito.

O município apresentou uma manifestação alegando que o pedido liminar não tinha amparo legal e que não havia urgência para a adoção das medidas solicitadas.

Após a concessão parcial do pedido de tutela antecipada, determinando a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, foi realizada uma audiência de conciliação, que não obteve sucesso.

O município foi citado, mas não apresentou contestação.

O Ministério Público solicitou a decretação da revelia do município e o julgamento antecipado da lide.

E o relatório. Decido.

A Ação Civil Pública, regulada pela Lei n.º 7.347/85, tem como um de seus objetivos a proteção jurídica dos direitos difusos ou coletivos (art.1º, IV). Ela é subsidiariamente aplicável ao Código de Processo Civil (art. 19).

Bem, o Ministério Público solicitou, liminarmente, a concessão de uma medida provisória para que o réu fosse obrigado a implementar várias ações e medidas visando adequar o tráfego urbano do município, com o objetivo de reduzir os acidentes ocorridos na área urbana.

O pedido do Ministério Público baseia-se em vários documentos que indicam o aumento de acidentes graves ocorridos no perímetro urbano do município, incluindo um grande número de acidentes fatais.

Foi apontada a necessidade de implementar medidas para restringir a circulação de veículos pesados e de carga no perímetro urbano da cidade, estabelecendo horários para carga e descarga; instalação de radares e redutores de velocidade, realização de campanhas de educação no trânsito, entre outras medidas.

No entanto, o município deveria elaborar um Plano Municipal de Mobilidade Urbana até 12 de abril de 2023, conforme previsto na Lei 12.587/12.

De fato, os prazos estabelecidos no art. 24, §4º da Lei n. 12587/12, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, foram prorrogados pela Lei n. 14748 de 05/12/2023, da seguinte forma:

Art. 24.

§ 4º -

I - até 12 de abril de 2024 para municípios com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes; e

II - até 12 de abril de 2025 para municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes.

Portanto, o município de Tangará da Serra tem até 12 de abril de 2025 para elaborar e aprovar o Plano de Mobilidade Urbana.

Assim, diante da nova prorrogação do prazo para os municípios elaborarem e aprovarem o Plano de Mobilidade Urbana, é necessário reconhecer a perda superveniente do objeto e a consequente falta de interesse em agir.

Diante disso,
anulo
a decisão provisória concedida no processo de identificação 95753974
e declaro o encerramento do caso sem resolução do mérito,
com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devido à perda subsequente do interesse em agir.

Não há condenação em honorários advocatícios neste caso, de acordo com o artigo 18 da Lei 7.347/85.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e enviem-se os documentos para o arquivo definitivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Para as providências necessárias.

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2023.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não houve a perda do objeto da ação, diante da publicação da Lei n.° 14.783/03, que prorrogou o prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pelos municípios até o dia 12.05.2025, uma vez que o pedido principal
“
diz respeito à necessidade de que sejam implementadas no município de Tangará da Serra medidas efetivas capazes de reduzir os alarmantes índices de acidentes de trânsito ocorridos dentro do perímetro urbano da municipalidade
”.

Apregoa, nesse contexto, que a elaboração e aprovação de um Plano de Mobilidade Urbana é apenas uma das medidas indicadas pelo
Parquet
, de modo que a prorrogação de prazo para sua confecção não pode ser utilizada para negligenciar a tomada de decisões importantes quanto ao trânsito do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT.

Pontua, ademais, que os prazos para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana vêm sendo constantemente prorrogados, não havendo garantia de que o prazo concedido pela Lei n.° 14.748/2023 seja, de fato, a última oportunidade para que os municípios realizem suas adequações.

Esclarece que é dever do Poder Público ditar políticas públicas na área de transporte e mobilidade urbana, a teor do disposto no artigo 6°,
caput
, da Constituição Federal.

Afiança, outrossim, que
“
é notória a omissão por parte do Poder Público municipal, ao quedar inerte, eximindo-se do seu poder-dever de garantir a todos os cidadãos, pleno acesso ao direito ao transporte, à mobilidade urbana e à
segurança no trânsito
, uma vez que, além de não haver elaborado até o momento o Plano de Mobilidade Urbana de Tangará da Serra, ainda que ainda esteja dentro do prazo legalmente estabelecido para tal, deixou de adotar medidas legais e efetivas com o fito de minimizar a ocorrência de acidentes de trânsito dentro do perímetro urbano desta municipalidade
”.

À vista disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença e

“
dar prosseguimento ao feito, com o devido julgamento integralmente procedente dos pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, reanalisando o pedido liminar, uma vez que houve a instalação de vários semáforos na cidade sem a juntada de estudos por meio de engenheiro de trânsito
”
(ID. 224165224).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 224165233).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
”
(ID. 236865679).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite, nos autos de n.° 1012554-30.2022.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, visando à condenação deste à promoção de medidas para a organização do trânsito e redução do índice de acidentes (ID. 224164690).

Notificado para manifestar a respeito do pedido de antecipação da tutela (ID. 224165157), o município apelado defendeu a impossibilidade da concessão de liminar que exaure, no todo ou em parte, o objeto da demanda contra a fazenda pública (ID. 224165160).

Empós, o juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar que a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, conforme requerido no item “h”, do pedido inicial, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (ID. 224165214).

Citado (ID. 224165216), o município apelado deixou de apresentar contestação (ID. 224165220).

Ato seguinte, a parte apelante pugnou pela decretação da revelia do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, com o consequente julgamento antecipado da lide (ID. 224165222).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu pela perda superveniente do objeto da ação e falta de interesse de agir, diante da Lei n.° 14.748/23, que prorrogou o prazo para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (ID. 224165223).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a discussão estabelecida no recurso se refere à perda, ou não, do objeto da ação e, consequentemente, do interesse de agir, diante da superveniente prorrogação do prazo para a elaboração de um Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Nesse contexto, como dantes relatado, a parte apelante defende que o pedido inicial não se resume à elaboração do referido plano, uma vez que está voltado à adoção de medidas para a organização do trânsito e redução do índice de acidentes. Para melhor compreensão, transcrevo os requerimentos (ID. 224164690):

“
VI. DOS PEDIDOS
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ante todo o exposto,
requer
:

1) o recebimento e autuação da presente, com seus documentos inclusos, independentemente do depósito de custas judiciais, conforme prevê o art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85;

2) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o requerido Município de Tangará da Serra promova medidas efetivas para organização do trânsito e consequente redução do índice de acidentes de trânsito nesta municipalidade, dentre as quais:

a) Realizar periodicamente a fiscalização efetiva, através de seu departamento de trânsito, impedindo o trânsito e o estacionamento irregular de veículos pesa

dos na via pública no Município de Tangará da Serra, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas, conforme determina o artigo 152 do Código de Postura do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar m.º 16, de 24 de junho de 1996);

b) Informar a população e os caminhoneiros sobre o horário de carga e descarga de caminhões pesados nas vias públicas do Município de Tangará da Serra/MT, bem como a proibição de transitar com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, em atenção ao Decreto Municipal n.º 169/GP/2008, de 18 de junho de 2008;

c) Regularizar completamente as normas de circulação, tais como: proceder a sinalização horizontal e vertical nas vias públicas da cidade, o espaço adequado para operação de carga e descarga, proibido ou permitido parar e/ou estacionar, delimitar as vagas reservadas para idosos e deficientes físicos, revitalizar a pintura das vagas de estacionamento e das faixas de pedestres existentes na cidade, colocar barreiras com o objetivo de evitar manobras na contramão, bem como incluir sinalização luminosa, reformas das calçadas e pavimentação das ruas em condições precárias, dentre outras necessárias para a fluidez segura do trânsito;

d) Aumentar o número de Agentes de Fiscalização do Trânsito do Município;

e) Implantar radares e redutores de velocidade no trânsito nos pontos considerados de maio risco do Município de Tangará da Serra/MT;

f) Realizar a cada 30 (trinta) dias campanhas de educação de trânsito, formal e informal, e inserir a temática na proposta pedagógica das escolas de ensino fundamental do Município de Tangará da Serra;

g) seja prevista na próxima Lei Orçamentária (LO) valores suficientes para ações e obras que tenham por finalidade reduzir o número de acidentes no trânsito e que busquem melhores condições de trafegabilidade dos veículos;

h) considerando que a Lei Federal n.° 12.587/12 determina que os municípios com até 250.000 habitantes elaborem seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana
até 12 de abril de 2023
, seja determinado por este Juízo que o Município de Tangará da Serra:

h.1) no prazo de 30 dias, crie o grupo técnico de trabalho, que discutirá e elaborará a minuta do plano municipal de mobilidade urbana;

h.2) que sejam realizadas audiências públicas para a participação da sociedade na construção do plano;

h.3) que a entrega do plano municipal ocorra até dezembro de 2022, com a possibilidade de revisão posterior até a data final de 12 de abril de 2023;

h.4) o plano municipal de mobilidade urbana deverá contemplar o conteúdo mínimo exigido pela Lei 12.587/12 (art. 24);

i) seja determinado ao Município a disponibilidade de um caminhão guincho para auxílio nas fiscalizações de trânsito realizadas pela polícia militar e demais órgãos de defesa do trânsito, considerando que foi informado que o pequeno número de blitz da lei seca no município se deve ao fato de dificuldade de remoção dos veículos apreendidos;

3) A citação do requerido, pelos meios que se fizerem necessários para, querendo, contestar a presente medida, em relação às obrigações supracitadas;

4) Ao final, seja confirmada a decisão liminar favorável, condenando o requerido ao cumprimento das medidas elencadas e de outras que se mostrarem necessárias no curso da demanda, com vistas a diminuir o número de acidentes de trânsito e ainda melhorar a circulação nas vias do município;

5) Embora já tenha apresentado o Ministério Público prova pré-constituída do alegado, requer, outrossim, produção de prova documental, testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos”.

Entretanto, conquanto justifique a existência de pedido diverso, da análise dos requerimentos iniciais, nota-se que estes reprisam, majoritariamente, as diretrizes para o planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana previstos na Lei n.° 12.587/12. Veja-se:

“Art. 21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão contemplar:

I - a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo;

II - a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução;

III - a formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e

IV - a definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos.

[...]

Art. 23. Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes:

I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;

II - estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle;

III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;

IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados;

V - estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;

VII - monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição;

VIII - convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e

IX - convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o
art. 178 da Constituição Federal.

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:

I - os serviços de transporte público coletivo;

II - a circulação viária;

III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas;
(Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018)

IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;

V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;

VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;

VII - os polos geradores de viagens;

VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;

IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;

X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. (Grifo nosso).

Dessa maneira, forçoso concluir que o pedido se confunde com a elaboração do plano de mobilidade urbana o qual, como consignou o magistrado singular, deve ser elaborado e aprovado até 12 de abril de 2025, conforme previsto no § 4°, do artigo 24, da Lei n.° 12.587/12, com a redação dada pela Lei n.° 14.748/23,
in verbis
:

“[...] § 4º O Plano de Mobilidade Urbana deve ser elaborado e aprovado nos seguintes prazos:

I - até 12 de abril de 2024, para Municípios com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes; e
(Redação dada pela Lei nº 14.748, de 2023)

II - até 12 de abril de 2025, para Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes.
(Redação dada pela Lei nº 14.748, de 2023)
”.

Além disso, a despeito dos fundamentos levantados pelo
Parquet
, mister salientar que o planejamento, previsão e execução de ações e projetos dessa espécie estão eminentemente adstritos à discricionariedade administrativa.

Nessa conjuntura, não se nega que ao Poder Judiciário cabe apreciar a legalidade e a constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, todavia, deve o fazer sem adentrar o juízo de oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa do Gestor Público, mantendo-se inviolável o postulado da separação dos poderes.

Isso porque, a exigência de implementação de políticas públicas, dentre as quais incluso o aumento de número de servidores, implantação de radares, entre outras, sem prévio planejamento estratégico e dotação orçamentária, em substituição ao próprio Administrador Público, não se afigura razoável.

Desse modo, apesar de louvável e nobilíssima a pretensão do
Parquet
, a pretensão cominatória caracteriza provimento indiscriminado, uma vez que exige comando judicial de natureza eminentemente administrativa, implicando em invasão de competências constitucionais.

Ademais,
a concretização de tal medida depende da ponderação de inúmeros fatores, não apenas orçamentários, que condicionam, delimitam e restringem a ação da Administração Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROMOVA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA OU DESIGNAÇÃO DE DOIS DELEGADOS, SETE ESCRIVÃES E DOZE INVESTIGADORES A SEREM LOTADOS NAS DELEGACIAS DE TANGARÁ DA SERRA E DISPONIBULIZAÇÃO DE VIATURAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDA QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas consistente em providenciar lotação de pessoal da segurança pública ou no Município de Tangará da Serra ou disponibilização de viaturas, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Ausente os elementos aptos a infirmar a decisão agravada a manutenção é medida que se impõe”.

(N.U 1005419-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO - DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO.

1- Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Postura é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução.

2. Ainda que a questão envolva a necessidade de patente realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1001645-64.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER — REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — OBSERVÂNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, §1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.

Recurso não conhecido. Sentença retificada”.

(N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024